Tribunal: STF
Processo: ARE 1558633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 288-A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS: APELANTE 1 - REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DO ART. 288-A, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RECORRENTE SEJA O CHAMADO “NEGUINHO DO GÁS”, PRINCIPALMENTE PORQUE AS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS SUPOSTAMENTE UTILIZADAS PELO “NEGUINHO DO GÁS” ERAM CADASTRADAS EM NOME DE TERCEIRO. MANTIDA A CONDENAÇÃO, REQUER A REVISÃO DOSIMÉTRICA COM ABRANDAMENTO DO REGIME. APELANTE 2 - ALEGANDO QUE TEVE SEUS DADOS PESSOAIS ILEGALMENTE VIOLADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL, POIS O TELEFONE FOI ACESSADO SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E VASCULHADO PELA POLÍCIA CIVIL. ENQUANTO COMUNICAVA À ESPOSA SUA PRISÃO, O AGENTE DA DHBF RETIROU O APARELHO CELULAR DAS MÃOS DO APELANTE, CERTO QUE NO MOMENTO O APARELHO SE ENCONTRAVA DESBLOQUEADO EM RAZÃO DA LIGAÇÃO QUE EFETUAVA, E O MANTEVE EM SEU PODER DURANTE TODO O CAMINHO ATÉ A DELEGACIA, MANUSEANDO E TENDO LIVRE ACESSO AOS DADOS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ALEGA QUE, APESAR DA SOLICITAÇÃO DE QUEBRA APÓS A PRISÃO, OS DADOS JÁ TINHAM SIDO VIOLADOS NA AÇÃO DOS POLICIAIS, SENDO IMPOSSÍVEL SABER SE AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS - A TAL ALTURA - NÃO TERIAM SIDO DETURPADAS, UMA VEZ QUE, PARA ALÉM DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, RESTOU IGUALMENTE VIOLADO O ARTIGO 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SENDO OBSERVADA A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER AS PRELIMINARES SUSCITADAS. NO CASO DE ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA, REQUER A ABSOLVIÇÃO, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, A PARTIR DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS ADVINDAS DO CELULAR, NULAS, UMA VEZ QUE OBTIDAS COM CLARA VIOLAÇÃO À CRFB/88. APELANTE 3 - REQUER A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E A DECLARAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA ELETRÔNICA. ALEGA AUSÊNCIA DE PERÍCIA VOCAL, E QUE A CONDENAÇÃO FORA BASEADA UNICAMENTE NO FATO DE QUE UM DOS RÉUS RECEBEU UM VÍDEO SEU EM SEU CELULAR, NO QUAL O APELANTE REALIZAVA ATOS RELATIVOS À SUA CAMPANHA ELEITORAL, INEXISTINDO MAIS O QUE FUNDAMENTE O DECRETO CONDENATÓRIO, POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE DIANTE DESSA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APELANTE 4 - REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA, PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 158-A ATÉ 158-F, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE NOS AUTOS INFORMAÇÃO SOBRE O ACONDICIONAMENTO E GUARDA DO APARELHO TELEFÔNICO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, JUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSIM COMO A DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DESPROVIDOS DE QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, DO APARELHO TELEFÔNICO E DA LINHA QUE SE OBJETIVOU A QUEBRA, PERMITINDO, DESTA MANEIRA, QUE QUALQUER APARELHO SEJA UTILIZADO PARA O FIM REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA SERVIDORES DA DELEGACIA DE HOMICÍDIOS REALIZAREM A EXTRAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXTRAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL SEM O CONHECIMENTO DO JUÍZO – ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR “FISHING EXPEDITION”. CERCEAMENTO DE DEFESA NA AUDIÊNCIA DEVIDO A INTERRUPÇÃO DA JUÍZA EM SUAS PERGUNTAS. EM NÃO SENDO O ENTENDIMENTO PELA ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA, QUE SEJA CASSADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE E SEJA OUTRA PROFERIDA POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA CRIMINAL, NO SENTIDO DE ABSOLVER O RECORRENTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VI DO CPP. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA A DOSIMETRIA REFEITA. COM A APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. APELANTE 5 - REQUER A DECLARAÇÃO DA NULIDADE TOTAL DOS AUTOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA MUTATIO LIBELLI PRATICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS; A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA E, POR FIM, PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APELANTE 6 - REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA E A REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO DO ART. 158-D DO CPP. O TELEFONE CELULAR DE THIAGO GUTEMBERG DE ALMEIDA GOMES, DO QUAL SE OBTEVE INCIALMENTE AS PROVAS QUE SE DESDOBRARAM NAS INVESTIGAÇOES FOI APREENDIDO NO DIA 24/06/2020. ENTRE OS DIAS 24/06/2020, DIA DA APREENSÃO, E 31/08/2020, QUANDO FOI ENVIADO PARA O SETOR DE BUSCA ELETRÔNICA, NÃO HÁ INDICAÇÃO DO LACRE UTILIZADO, NÃO HÁ INDICAÇÃO DA FAV E NEM DE QUEM FOI RESPONSÁVEL PELO ACAUTELAMENTO, O QUE VIOLA AS REGRAS LEGAIS VIGENTES - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INTERCEPTAR A LINHA DO APELANTE, POIS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS DE FLS. 489/546 NÃO APARECE SEQUER UMA VEZ O NOME DE MARCOS ANTÔNIO. NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A REVISÃO DOSIMÉTRICA COM O ESTABELECIMENTO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. APELANTE 7 - REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. ALEGA NULIDADE DA PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAR QUE A INVESTIGAÇÃO QUE ORIGINOU O PRESENTE PROCESSO, TEVE INÍCIO COM A APREENSÃO DO TELEFONE CELULAR DE THIAGO GUTEMBERG, ILEGALMENTE ACESSADO E VASCULHADO PELA POLÍCIA CIVIL, NO MOMENTO DE SUA PRISÃO. NO MÉRITO, PERSEGUE A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DO ARTIGO 288-A, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SUBSIDIARIAMENTE, DESEJA A REVISÃO DOSIMÉTRICA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. APELANTE 8 - REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PELA REALIZAÇÃO DE APREENSÃO, DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS, EM DESCOMPASSO À LEGISLAÇÃO REGENTE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, FATOS EIVADOS DE VÍCIOS. APELANTE 9 - REQUER A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESEJA A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E A DESCONSIDERAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PELA REINCIDÊNCIA. APELANTE 10 - RECURSO JULGADO NA FORMA DO ART. 601, DO CPP, COM DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA, INDEPENDENTEMENTE DE RAZÕES. APELANTE 11 - RECURSO JULGADO NA FORMA DO ART. 601, DO CPP, COM DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA, INDEPENDENTEMENTE DE RAZÕES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O processo em exame emergiu do resultado de minudentes investigações da Polícia Civil acerca da atuação de organização criminosa, constituída sob a forma de milícia armada, estruturada e atuante nas localidades conhecidas como “Malvina”, “Venda Velha”, “Parque José Bonifácio” e “Pau Branco”, todas situadas no município de São João de Meriti/RJ. Em razão dos IP’s relativos a homicídios havidos nessas precitadas localidades, verificou-se existir entre tais crimes uma estreita relação que indicava a atuação de uma organização criminosa estruturalmente ordenada, de dimensões consideráveis, a qual veio a se saber intitulada “Comunidade Amiga” ou “Carlinho Azevedo”. Na prisão em flagrante do Apelante 2, de vulgo “CURISCO”, havida no dia 24 de junho de 2020, pelos delitos descritos nos artigos 14, da Lei 10826/03, e 180, caput, do Código Penal, fora apreendido o seu aparelho de telefone celular. A análise das conversas contidas no aplicativo de mensagens WhatsApp exibiu que CURISCO integrava essa organização criminosa “Comunidade Amiga” ou “Carlinho Azevedo. Além dos dados obtidos através da medida cautelar de quebra de sigilo de dados, foram colhidos elementos de prova através da interceptação telefônica regularmente deferida, onde foi possível individualizar as condutas e, ainda, identificar outros integrantes, dentre esses Policiais Militares da ativa e ex-Policiais Militares. O Ministério Público, então, ofereceu denúncia em face dos apelantes, inicialmente pela prática do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, o que, posteriormente, fora emendado para a conduta tipificada no art. 288-A, do CP. Recebida a denúncia, foram processados e condenados na forma da sentença da pasta 5105, que julgou parcialmente procedente o pedido acusatório, condenando os apelantes pelo crime tipificado no art. 288-A, do Código Penal, conforme requerido pelo Ministério Público em sede de alegações finais (id. 4225). 



    Questões preliminares.



    Desconformidade, ilegalidade e nulidade da prova obtida a partir do aparelho telefônico celular do Apelante 2. Quebra da cadeia de custódia. Contaminação das provas. “Fishing Expedition”. Indene de dúvidas de que a prova que suporta em maior intensidade a acusação deriva da apreensão do telefone celular, quando da prisão em flagrante do Apelante 2. O equilíbrio entre a eficácia das investigações e a proteção dos direitos fundamentais reflete o compromisso do sistema jurídico brasileiro com o Estado de Direito, assegurando que a busca pela verdade processual respeite as garantias constitucionais. Nessa esteira, o exame do conteúdo dos autos mostra descabida qualquer alegação pertinente à impropriedade da colheita ou mesmo à própria imprestabilidade da prova produzida. Não se descura que a Lei nº 13.964/2019 trouxe importantes alterações no Código de Processo Penal, com a inclusão dos art. 158-A até o art. 158-F, regulamentando a cadeia de custódia, a qual, no sistema processual pátrio, possui escopo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Ainda que na pasta 1551 exista manuscrito do segundo recorrente declarando que, na ocasião do flagrante o policial que o prendeu olhou e mexeu no seu aparelho celular, ratificando em AIJ que não teria autorizado que os agentes do estado acessassem o seu telefone, havendo, inclusive, outras teses defensivas no sentido da ocorrência de nulidade da prova produzida a partir do tal aparelho, eis que o exame do caso concreto não constata qualquer solicitação endereçada aos policiais da diligência, ao delegado responsável pelo inquérito, aos peritos ou mesmo ao MP ou ao Juízo, no sentido de que uma perícia técnica específica se realizasse com o fito de esclarecer, além da dinâmica da custódia, a tão alardeada e, por isso, irremediavelmente comprometedora violação/adulteração de conteúdo, a qual, de fato, não existe. Vale repisar, o escopo da mudança na legislação é garantir que não haja adulteração e cabe a quem alega o ônus da prova. Mormente em sede de nulidade, quando a efetiva demonstração do prejuízo experimentado pela parte, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é pressuposto inarredável da sua invocação, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Com efeito, as preliminares deduzidas nos apelos remetem à quebra da cadeia de custódia da prova pela deficiência no acondicionamento, ausência de lacre identificador e outras irregularidades de cunho meramente administrativo, em nada comprometendo, porém, a verve técnico-científica do material obtido através da medida de interceptação e quebra do sigilo digital. De fato, a cadeia de eventos a partir da representação e seu deferimento, de per si, não exibe máculas a inquinarem de nulo o procedimento encetado, conforme, aliás, bem rebatido pela douta prolatora na sentença. Veja-se que o E. STJ admite, em certos casos, até mesmo a ausência do lacre em provas custodiadas, sendo que as supostas irregularidades apontadas pelas defesas em suas preliminares de mérito recaem na natureza ou índole meramente administrativa do procedimento eventualmente inobservado, e não na ótica técnico-científica circunscrita à integridade, natureza, qualidade ou quantidade do vestígio custodiado, mostrando-se, portanto, imprestáveis a infirmarem o seu conteúdo. Igualmente ventilada na seara preliminar da imprestabilidade da prova, e conhecida como pescaria probatória, a fishing expedition é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro – o qual não admite investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado -, que lança suas redes na esperança de "pescar" qualquer prova para subsidiar uma futura acusação, capaz de atribuir responsabilidade penal a alguém. Contudo, o caso dos autos não comporta ilação no sentido da ocorrência dessa famigerada prática, pois a própria lógica implícita na dinâmica dos fatos assim não o permite, uma vez que os números telefônicos objetos da investigação judicialmente autorizada já se haviam comunicado entre si, integrando dados acessados a partir de registros já existentes dessas comunicações. Por sua vez, as ligações interceptadas são posteriores à autorização da quebra e não o fruto de um monitoramento prévio indevido na expectativa de alguma ocorrência, o que configuraria a “pesca”: - “joga-se a linha n’água na esperança de que algum peixe morda o anzol”, o que difere diametralmente do cruzamento de suspeitas pretéritas sobre os homicídios e demais ilícitos realizados, os quais indicaram a existência de uma organização criminosa atuante nas localidades em questão. Uma vez que nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve manipulação, adulteração, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova, de ser considerada válida e, portanto, apta à produção dos seus efeitos legais.



    Cerceamento de defesa (Apelante 4). Interrupção das perguntas da sua defesa técnica à testemunha Renato Oliveira Teixeira. Em AIJ, após questionar a testemunha sobre seu grau de formação, o nobre advogado do recorrente iniciou argumentação sobre a necessidade de a análise dos dados extraídos do celular ser efetuada por perito concursado, momento em que a juíza alertou que eventuais argumentações sobre os fatos provados na audiência deveriam ocorrer em sede de alegações finais. Após, quando o doutor advogado iniciou uma série de questionamentos sobre detalhes específicos e técnicos, a magistrada alertou para que a pergunta fosse mais objetiva. Inexistindo registros de eventuais cerceamentos caracterizados por tais fatos (Ata da AIJ, pasta 3210), falece a arguição de nulidade, de todo injustificada como se tais eventos tivessem, de fato, tolhido a defesa em alguma pretensão, o que em momento algum ocorreu. Inobstante isto, “pas de nullité sans grief”, ou seja, inexiste demonstração efetiva de prejuízo. Além do que, o juiz é o destinatário da prova, e os princípios da economia e celeridade o permitem dirigir o feito com vistas à produção do que entender servível à formação do seu convencimento, sem desperdícios.



    Cerceamento do direito de defesa, Violação ao princípio da congruência. Mutatio Libelli. O fato de o Ministério Público ter oferecido denúncia em face dos apelantes, inicialmente pela prática do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, o que, posteriormente, fora emendado para a conduta tipificada no art. 288-A, do CP, não constitui qualquer inconformidade. A mera leitura da parte final do art. 617, do CPP, permite discernir autorizada a atribuição de definição jurídica diversa daquela proposta originalmente, tipificando os fatos em outro crime, pois é destes fatos narrados que o acusado se defende, e não da tipificação penal eventualmente adotada. A emendatio libelli, portanto, não passa de mero aperfeiçoamento da acusação através da emenda ou corrigenda da qualificação, o que difere totalmente da mutatio libelli, onde uma alteração dos fatos ou do conteúdo da peça de acusação é o foco, razão pela qual vai jungida ao princípio da congruência, inadvertidamente suscitado em preliminar, porquanto de invocação absolutamente inadequada à hipótese. De outro giro, verifica-se que a imputação foi formulada de tal forma que permitiu a plena defesa, inexistindo qualquer constrangimento registrado ao seu livre exercício.



    Cerceamento de defesa (Apelante 5). A defesa alega tolhimento do seu livre exercício pela não reprodução de um dos áudios extraídos do celular apreendido na ocasião da AIJ. Como já consignado neste voto, “pas de nullité sans grief”, ou seja, inexistente a demonstração efetiva de prejuízo, não haverá falar-se em nulidade. Além do que, o juiz é o destinatário da prova, e os princípios da economia e celeridade o permitem dirigir o feito na exata medida do que entender servível à formação do seu convencimento. Além par disso, refoge completamente à praxe procedimental a reprodução de mídia durante um interrogatório, como se as partes não tivessem franqueado o seu acesso a todo o material produzido na sede administrativa, uma vez que as mídias estavam disponíveis à solicitação, inclusive como aquela feita pelos próprios defensores do apelante nas pastas 2016, 2023 e 2103.



    Preliminares que se rejeitam.



    NO MÉRITO.



    Inicialmente, devemos nos ater ao fato de que a longa investigação policial bem delineou as atividades individuais de cada qual dos imputados, e a partir da consideração dessas atuações de maneira concatenada, verificou-se que todas se deram de maneira interligada, progressiva epróprias à configuração do tipo penal traçado no art. 288-A do CP. Diante dessas informações indiciárias, devidamente documentadas nos pertinentes procedimentos investigatórios, fez-se necessário, em determinado momento da apuração, que outros meios de prova viessem a ser utilizados, posto que todos os indícios apontavam para a existência de uma organização estruturada em atuação nas localidades apontadas. Daí, comprovados os requisitos da Lei de regência da matéria, nº 9.296/96, o pedido judicial de autorização foi devidamente justificado, ofertando os números utilizados pelos alvos, objeto da interceptação, bem demonstrada a sua imperiosa necessidade. O telefone apreendido por ocasião da prisão em flagrante do Apelante 2, conforme APF nº 861- 00661/2020, levou à deflagração da ação penal de nº 12696435-2020.8.19.0001, tendo sido deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos, por decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti, de 22/07/2020 (fls. 565/567). Posteriormente, o mesmo Juízo, por decisão prolatada em 01/08/2020, autorizou o compartilhamento da prova obtida (fls. 119/120). E, a partir do que foi apurado com essas informações foi representado pela Autoridade Policial pela interceptação telefônica e de dados telemáticos dos terminais relevantes, o que foi deferido, conforme teor da decisão de fls. 579/587. Oportuno, aqui, consignar que a fundamentação do ato decisório, ainda que realizada de maneira sucinta e fazendo referência ao parecer ministerial, amolda-se à técnica da “fundamentação per relationem”, reconhecida e validada pelo Colendo STF (“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1346046 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022). É fato, “inviável pensar no combate à criminalidade organizada, refinada, complexa e, muitas vezes, violenta, sem o indispensável mecanismo das interceptações telefônicas, a permitir, o desmantelamento de organizações criminosas e a aplicação da lei mesmo em relação àqueles quadrilheiros que antes não se lograva alcançar. Esse mecanismo, sempre sob intensa supervisão jurisdicional, permite um acompanhamento do dia a dia da quadrilha, assegurando, ao longo de vários meses, possam ter suas estratégias e modosinterceptações telefônicas acabaríamos por fossilizar o procedimento investigativo num momento em que são tantas as críticas acerca da precariedade dos métodos utilizados pela inteligência policial em contraponto à "evolução" dos meios utilizados pelos criminosos, notadamente as comunicações via telefonia celular e informática”. “A complexidade das investigações possibilita diversas prorrogações da interceptação telefônica, desde que justificadas com base na peculiaridade do caso concreto (...)”. (AgRg no REsp 1346390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). Deve ser registrado, por oportuno, a inexistência de qualquer mácula pelo fato de as interceptações terem sido tratadas por agente designado para a função, quando a legislação específica sequer obriga o manuseio de tais informações exclusivamente por agentes da polícia investigativa. Sobre o thema já asseverou o E. STJ que “A interpretação do artigo 6.º da Lei n.º 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-se, assim, que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Polícia Militar - Agência de Inteligência - não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva”. (STJ, RHC 40983/ SC, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.11.2014, DJe 19.11.2014). E, no que concerne à necessidade ou não da perícia de voz na aferição da autoria em sede de interceptação telefônica, “A de agir perfeitamente delineados, bem comojurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”. (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014). Caderno probatório caracterizado não apenas pela diversidade de fontes como também pela coerência e convergência, oferecendo o suporte necessário que autoriza as condenações perpetradas. As decisões condenatórias recorridas foram arrimadas, portanto, num acervo probatório plural em suas elementares constitutivas, com esteio nas investigações prévias cruzadas, na interceptação telefônica devidamente requerida e judicialmente autorizada, bem como nos testemunhos firmes e coesos dos agentes da lei. Não há, como se sabe, razão para desmerecer os depoimentos policiais, que constituem "meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). “A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desqualifica tão só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação. (nesse sentido: STF, 2ª T., HC 74.522- 9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13 dez. 1996, p. 50167. No mesmo sentido: STF, RTJ, 157/94 e 159/892, 1ª T., e HC 74.608- 0/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU, 11 abr. 1997, p. 12189)”. (Fernando Capez, Curso de Processo Penal, 17ª ed. Ed. Saraiva, item 17.13.22, pág. 432). É notório e, portanto, independente de prova, o domínio exercido em determinadas regiões por organizações paramilitares configuradas como milícias particulares, com o fito de praticar atividades ilícitas diversas como aquelas apuradas nas investigações (exploração de serviços como gatonet, venda de gás GLP, além da prática de agiotagem, extorsão a comerciantes mediante a cobrança de “taxa de segurança”, bem como o controle sobre pontos de mototáxi, com a respectiva cobrança de “taxa” aos mototaxistas, dentre outras atividades), assim agindo por conta e força intimidatória e constrangedora dessa formação miliciana armada. Igualmente é de conhecimento público o fato de que o não acatamento ou sujeição às ordens emanada desses milicianos mais das vezes deságua em severos prejuízos e até no assassinato dos inconformados, vítimas das extorsões. Essa condição revelada caso a caso no processo demonstra, de maneira iniludível, que os recorrentes são perenes associados entre si, configurados na forma de milícia particular armada parao cometimento dos delitos elencados, conforme apurado ao longo dos procedimentos da investigação e comprovados no curso do processado. Presentes as elementares do tipo e o especial fim de assim agir, quando a tanto basta a livre ciência e consciência desse agente, no sentido de que integra um grupo privado com mais de 03 indivíduos, e que pratica, numa região específica, com alguma habitualidade e expertise, delitos diversos como os apurados nas investigações (exploração de serviços como gatonet, venda de gás GLP, além da prática de agiotagem, extorsão a comerciantes mediante a cobrança de “taxa de segurança”, bem como o controle sobre pontos de mototáxi, com a respectiva cobrança de “taxa” aos mototaxistas, dentre outras atividades), assim agindo por conta e força intimidatória e constrangedora da formação miliciana armada. Há, portanto, indícios sérios e concludentes (CPP, art. 239) apontando no sentido de que os recorrentes praticaram a conduta tipificada no art. 288-A, do Código Penal. As conversas extraídas do celular apreendido estão no relatório de análise de dados telemáticos (e-doc. 863), onde se observam os tratos relacionados às atividades típicas de milícia como extorsão, agiotagem, gatonet, homicídios e venda de gás. Por sua vez, as conversas registradas nas interceptações, constam do relatório de transcrição (fls. 628/637). De outro turno, verifica-se que não houve nos autos a produção de qualquer contraprova relevante, a cargo das Defesas (CPP, art. 156), tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação dos Apelantes, ciente de que “meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza” (STJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., ROMS 10873/MS). Corretas as condenações perpetradas, não havendo falar-se em absolvição a qualquer título. No plano da dosimetria, o magistrado é livre no calibre da pena, desde que observe as balizas legais e haja fundamento para as opções realizadas, aí incluindo-se o regime inicial de cumprimento, porque integrante da resposta estatal e, portanto, igualmente sujeito às mesmas considerações. No que os pleitos recursais pedem o abrandamento do regime de pena aplicado, importa declarar que as sanções básicas e o regime prisional possuem finalidades distintas, embora norteados pelos mesmos critérios de valoração, ou seja, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Por isso, a existência do inciso III, do citado dispositivo. Interpretação doutrinária no mesmo sentido pode ser extraída do item 34, da Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, onde está expresso que a opção pelo regime inicial da execução cabe, pois, ao juiz da sentença. Desta sorte, exibindo o caso